Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por inércia da parte autora em indicar novo endereço para localização do bem e do réu, apesar de regularmente intimada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, exige intimação pessoal da parte autora e (ii) estabelecer se a intimação eletrônica realizada em nome de pessoa jurídica cadastrada no PJe equivale à intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1o, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa, desde que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo legal.
4. Empresas cadastradas no PJe consideram-se pessoalmente intimadas por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 246, §1o, do CPC, sendo desnecessária intimação via carta registrada ou mandado.
5. A parte autora, mesmo intimada eletronicamente, manteve-se inerte ou apresentou diligências inócuas, configurando negligência processual e abandono da causa por período superior a 30 (trinta) dias.
6. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não autorizam a perpetuação do processo em razão da desídia da parte, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII, e CPC, art. 4o).
7. A ação de busca e apreensão sujeita-se às hipóteses gerais de extinção sem resolução de mérito previstas no CPC, sendo legítima a extinção quando a parte não promove os atos necessários ao regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada em nome de pessoa jurídica cadastrada no PJe equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC.
2. O abandono da causa por mais de 30 dias, mesmo em ação de busca e apreensão, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não afastam a responsabilidade da parte pelo impulso processual.